Tribunal: TJDFT
Processo: 0719647-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE SENHA E MEIOS NECESSÁRIOS AOS FRAUDADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega que está caracterizada a falha por parte da instituição financeira, com a consequente responsabilidade pelo evento danoso. Sustenta falha no procedimento da empresa ao não fornecer a segurança digital necessária para o uso de aplicativos bancários via celular. Requer a devolução do valor transferido indevidamente da sua conta bancária e indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Na origem, o autor narra que é correntista do banco réu e, ao verificar o extrato de sua conta após ter sido vítima de estelionato junto ao Banco do Brasil, se surpreendeu com uma transferência via PIX de R$ 12.000,00. Afirma que inconformado, registrou um Boletim de Ocorrência e que não conseguiu resolver a demanda administrativamente junto ao requerido.
VI. Compulsando os documentos juntados aos autos, verifica-se que ao registrar o Boletim de Ocorrência, a parte autora relatou que recebeu uma mensagem via celular informando uma compra em andamento, do Banco do Brasil, e que na mensagem tinha um link. Relata que ao acessar o link recebeu uma ligação do suposto Banco do Brasil, onde foram feitos todos os procedimentos pedidos, inclusive, a aproximação do rosto da tela do telefone para ver se era o titular da conta. Desse modo, fica evidente que a conduta do requerente contribuiu de maneira decisiva para que a fraude em sua conta bancária se confirmasse.
VII. Em que pese tratar-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, no caso dos autos fica caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC), não havendo de se falar em falha pelo banco réu na segurança da transação bancária.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.